Tribunal: TJPA
Processo: 0810049-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810049-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDENISE MAIA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE. AMEAÇA À TESTEMUNHA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS. EXCESSO DE PRAZO. DELONGA PROCESSUAL NÃO DESARRAZOADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.

1. O exame da tese de negativa de autoria sustentada, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2. Observa-se a existência de fundamentos aptos à medida segregacionista a bem da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta da paciente, por seu evidente risco ao convívio em sociedade; à livre produção da prova – já que, inclusive, promovera ameaças a pessoa, hoje arrolada como testemunha no processo; e à possibilidade de vir a empreender nova fuga, tanto que capturada em outro Estado somente mais de dois meses após a ordem de prisão preventiva.

3. A alegação de que a paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. No que tange à não realização da Audiência de Custódia, ainda que haja previsão de tal audiência, nos termos do art. 13 da Resolução n.º 2013/2015, do Conselho Nacional de Justiça,
"às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva",
a não realização do ato, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao coacto, se respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, conforme extrai-se do caso em apreço, do qual não se detecta a mínima sombra de ilegalidade.

5. No que concerne ao aventado excesso de prazo, da parca documentação juntada aos autos acerca da tramitação do processo principal, não se vislumbra extrapolação desarrazoada ou injustificada da delonga processual. Ressalte-se, sobretudo, a iminência da Audiência de Instrução e Julgamento, marcada para data próxima de 09/11/2020.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
dene
gar a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 03 e encerrada aos dias 05 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Claudenise Maia Martins
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0004517-12.2019.8.14.0133.

Consta da impetração que a paciente encontra-se custodiada desde 28/02/2020, diante do cumprimento de decreto de prisão preventiva, haja vista ter incorrido na suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso II, do Codex Penal, tendo como vítima o nacional Cláudio André Virgulino Ribeiro Júnior.

Alega irregularidade na prisão da paciente em face da não realização da Audiência de Custódia. Salienta, ainda, ausência de provas no tocante à autoria delitiva. Afirma que a ré dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa na Comarca de Uberlância/MG, família constituída, com um filho menor, e trabalho lícito de diarista.

Aduz, outrossim, ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, além de não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, sendo cabível, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB.

Sustenta, por derradeiro, a tese de constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na ultimação da culpa da paciente, vez que custodiada há 222 (duzentos e vinte e dois dias), sem que a instrução tenha ao menos iniciado.

Pugna pela concessão liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ.

Na Decisão de ID 3809323 indeferi o pleito liminar.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
O paciente acima citado responde a ação penal distribuída sob o nº. 0004517- 12.2019.814.0133, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Narra a exordial acusatória que na noite de 16 de junho de 2019, por volta das 03h00min, a vítima Claudio Vandré Virgolino Ribeiro Júnior teve sua vida ceifada por meio de esfaqueamento pela acusada CLAUDENISE MAIA MARTINS, tendo o fato ocorrido em um kit net situado no Conjunto Floresta Parque, Rua das Castanheiras, nº 44, bairro Levilândia, Ananindeua/PA.

Consta na denúncia que a ora paciente CLAUDENISE MAIA MARTINS mantinha um relacionamento amoroso com a Sra. Edna Jéssica Campos da Silva e que após o término com a paciente, passou a se relacionar com o ofendido, Sr. Claudio Vandré Virgolino Ribeiro Júnior.

Ainda segundo a denúncia, diante das investigações policiais, verificou-se que a acusada, insatisfeita com o término do relacionamento, se dirigiu até o kit net da Sra. Edna, rompeu a porta da residência e, motivada por ciúmes, passou a desferir golpes de faca contra o ofendido, fato que levou o mesmo a óbito.

a) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O Ministério Público, no oferecimento da denúncia, formulou representação de prisão preventiva em desfavor da denunciada, tendo este juízo decretado a custódia cautelar em 19 de dezembro de 2019, por entender estarem presentes os requisitos do Art. 312 e seguintes do CPP, quais sejam a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Uberlândia/MG no dia 28/02/2020.

b) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais da paciente. Com relação a personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

c) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão preventiva foi decretada em 19 de dezembro de 2019 e cumprida em 28 de fevereiro de 2020.

d) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Exa., o processo está com audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 09 de novembro de 2020.
”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Urge destacar,
a priori
, que o impetrante envereda na direção de demonstrar a insuficiência de provas no sentido de excluir a autoria delitiva do crime imputado à paciente. Não obstante, tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

Dessarte, é sabido que na via estreita do
writ
não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

No que concerne à imposição da clausura preventiva, a que se pode notar, o Magistrado de 1º Grau motiva as razões que levaram à imposição da medida extrema, com especial destaque à necessidade de garantia à ordem pública, considerando que, conforme consta das certidões criminais juntadas aos autos, a paciente responde por outras ações penais, inclusive, por delitos relacionados a violência doméstica, segundo CAC juntada ao
mandamus
em epígrafe,
“demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade ao convívio social”.

Registre-se, ademais, que, em decisão mais recente, datada de 25/09/2020, a Autoridade impetrada indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva postulado em favor da ré, sob idôneos fundamentos atinentes à conveniência da instrução criminal e à eventual aplicação da lei penal, com enfoque no fato de que, antes do delito, a ré promovia perseguição à ex-companheira, arrolada, atualmente, como testemunha, de maneira que a custódia cautelar revela-se conveniente à instrução criminal,
“para evitar qualquer tipo de constrangimento ou ameaça e para que a testemunha possa prestar seu depoimento sem isenção de ânimo”.

Destaca, ainda, o Juízo,
“que a custódia cautelar também e necessária para eventual aplicação da lei penal, eis que após o crime a ré se evadiu para o Estado de Minas Gerais, onde fora presa, assim, demonstra-se que não possui qualquer intenção de colaborar com ação penal, quiçá com o cumprimento de uma eventual aplicação da pena.”

Observa-se, portanto, na hipótese em análise, a existência de fundamentos aptos à medida segregacionista a bem da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta da paciente, por seu evidente risco ao convívio em sociedade; à livre produção da prova – já que, inclusive, promovera ameaças a pessoa, hoje arrolada como testemunha no processo; e à possibilidade de vir a empreender nova fuga, tanto que capturada em outro Estado somente mais de dois meses após a ordem de prisão preventiva.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido caracteriza é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7.
É assente a orientação jurisprudencial no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). (...) (STJ, AgRg no RHC 119.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3.
No caso, ao negar o direito de apelar da sentença condenatória em liberdade, o Juízo singular expôs que o ora recorrente empreendeu fuga após interrogado pela autoridade policial, permanecendo foragido até o momento, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

4. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 120.127/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei)

De mais a mais, a alegação de que a paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

No que tange à não realização da Audiência de Custódia, ainda que haja previsão de tal audiência, nos termos do art. 13 da Resolução n.º 2013/2015, do Conselho Nacional de Justiça,
"às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva",
a não realização do ato, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao coacto, se respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, conforme extrai-se do caso em apreço, do qual não se detecta a mínima sombra de ilegalidade.

No que concerne ao aventado excesso de prazo, da parca documentação juntada aos autos acerca da tramitação do processo principal, não se vislumbra extrapolação desarrazoada ou injustificada da delonga processual. Ressalte-se, sobretudo, a iminência da Audiência de Instrução e Julgamento, ma
rcada para data próxima de 09/11/2020.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte
da ordem impetrada, e, na parte conhecida
a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020